Tribunal: STF
Processo: HC 206768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.9.2021 por Anderson Segura Delpino, em benefício de Aldo Renato de Faria Santana, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 693.360/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 27.7.2021 pela prática de roubo qualificado por concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo Plantonista da Comarca de São José do Rio Preto/SP (e-doc. 4). 
    3. Consta da denúncia que, “no dia 27 de julho de 2021, por volta de 11h30min, na Rua Leoman Selmann Nazareth, nº 1500, Jardim Magnaini, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, ANDERSON HENRIQUE ALVES, qualificado a fls. 24; e ALDO RENATO DE FARIA SANTANA, qualificado a fls. 25, previamente ajustados e agindo com unidade de vontades, após corromperem o adolescente W K T M a com eles praticar infração penal, subtraíram, para eles, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), pertencente ao “Auto Posto Matec”, conforme boletim de ocorrência de fls. 3/6, auto de exibição e apreensão de fls. 26/27, e auto de entrega de fls. 28.
    Segundo apurado, após corromperem o adolescente W a com eles praticar infração penal, na data dos fatos, os denunciados e o adolescente se dirigiram ao “Auto Posto Matec”, em um veículo VW/Gol, cor preta, ano 1995, placas BJT7987/Cosmorama/SP, sendo Anderson o condutor, Walyson passageiro do banco da frente e Aldo passageiro do banco traseiro, e, lá chegando, Anderson desembarcou do veículo, aproximou-se do frentista Abner Lima Ramos e lhe exibiu um revólver, calibre 32, que trazia na cintura, anunciando o assalto e exigindo a entrega de todo o dinheiro. O frentista, temendo por sua vida, entregou os R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) pertencentes ao posto, que trazia consigo. De posse do dinheiro, Anderson embarcou novamente no veículo, onde lhe aguardavam Aldo e o adolescente, dando-lhe cobertura, e os três se evadiram.
    A Polícia Militar, que na mesma data já havia recebido notícias da prática de um roubo em uma padaria por três indivíduos ocupantes de um “Gol Bola” preto, mas com placas BST-7897, foi acionada e, em patrulhamento, logo após os fatos, avistaram o VW/Gol sendo conduzido por Anderson, com as mesmas características, porém com placas BJT-7987. Abordado e realizada revista veicular, no pé de Anderson foi localizado o revólver, calibre 32, desmuniciado, nº L00775, marca não aparente, de uso permitido. Indagado, Anderson contou aos Milicianos que ele, Aldo e o adolescente haviam realizado o roubo na padaria e, em seguida, no posto de combustíveis, e indicou os endereços de seus comparsas. Ato contínuo, os Policiais lograram abordar Aldo e Walyson e estes confirmaram para os agentes a participação nos roubos, sendo que com o adolescente foi apreendida a quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) em dinheiro, referente à parte dele nos dois roubos.
    Perante a Autoridade Policial, no entanto, os denunciados fizeram uso do direito constitucional de permanecerem calados. O adolescente confirmou que estava com os denunciados na hora do roubo, mas negou a participação, afirmando que somente estava no veículo bebendo. Porém, além da confissão informal de Anderson, o frentista Abner reconheceu sem sombra de dúvidas Anderson como sendo aquele que portava a arma e anunciou o assalto, e o adolescente Walyson como sendo aquele que estava no banco da frente do passageiro do veículo. O crime foi praticado durante estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do coronavírus” (e-doc. 6).
    4. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus n. 2180775-44.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido indeferida a medida liminar requerida em 5.8.2021 (doc. 3).
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 693.360/SP tendo o Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente a impetração, com base na Súmula n. 691/STF (doc. 8). 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada unicamente em razão da gravidade do delito.
    Assevera que “a magistrada (sem fundamentação alguma) uma hipótese ilegal de vedação de liberdade provisória em todos os casos de crime grave, em específico, o roubo”. 
    Sustenta a ausência de estado de flagrância ao argumento de que “o paciente (1) não foi pego cometendo a infração; (2) não havia acabado de cometê-la; (3) não foi perseguido; e (4) não foi encontrado com nenhum instrumento, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”, tendo sido preso em sua residência.
    Assevera que “a inexistência do fumus comissi delicti se deve ao fato de que, nenhuma das vítimas ter efetuado o reconhecimento do paciente. Além disso, sua prisão se deve apena pelo fato dos milicianos terem relatado que o indiciado Anderson, teria apontado o a participação requerente. Entretanto Excelência, em interrogatório em solo policial, notamos que Anderson utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio”. 
    Afirma que “o paciente tem residência fixa, é primário sem antecedentes criminais. Por esta razão, não existe evidência que ela pretenda fugir à aplicação da lei penal ou perturbar o correto trâmite da ação a ser instaurada”.
    Defende o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão argumentando que “não há, para o caso em tela, a necessidade da manutenção da prisão preventiva, uma vez que os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal citados acima não estão presentes”.
    Estes os pedidos e os requerimentos:
    “(...) requer-se seja distribuído e autuado o presente writ e DEFERIDA “inaudita altera pars” LIMINAR, a fim de ser o paciente posta imediatamente em liberdade.
    70. Ainda, alternativamente, in limine, acaso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, requer a substituição da prisão preventiva por uma ou mais medidas cautelares previstas nos incisos de I a VIII do artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive com a observância do art. 320 do mesmo Codex Instrumental Penal, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, eis que mantê-lo preso, preventivamente, equivale antecipar a decisão final;
    71. No mérito, requer, sejam requisitadas informações ao impetrado, caso necessário, e, após o parecer do Douto Membro do “Parquet” Federal, seja CONCEDIDA A ORDEM, determinando-se o RELAXAMENTO DE PRISÃO, ou a concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente, expedindo-se alvará de soltura, por estar a r. decisão eivada de nulidade por falta de fundamentação idônea.
    Entendendo de modo diverso, requer seja deferido o pedido de liberdade, aplicando-se uma das nove medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, ou seja, entendendo de forma diversa, que utilizando do poder geral de cautela o Nobre Magistrado, aplique outras medidas cautelares, que não a privação de liberdade, conforme acordo firmado pelo Ilmo. Presidente do Supremo Tribunal Federal, por ser extrema medida de justiça.
    72. Após concedida ou não a liminar, sejam os Autos remetidos à conclusão do Procuradoria De Justiça para atuar no feito.
    73. Por derradeiro para que o Doutor Desembargador possua todos os elementos para concessão da ordem em sede de liminar segue cópia integral do auto de prisão em flagrante, com a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. No Tribunal de origem, o relator restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder, o que não se verifica no caso.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a custódia preventiva do paciente foi decretada em 28.7.2021 com fundamento na gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa e o risco concreto de reiteração delitiva. Tem-se no decreto de prisão preventiva:
    “(...) Os autuados foram presos em flagrante por infração ao art. 157, "caput", e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.
    Consta dos autos que os policiais militares foram informados sobre dois roubos ocorridos numa padaria e num posto de gasolina, praticados por três indivíduos, que ocupavam um veículo Gol preto, placas BJT 7987.
    Desse modo, os policiais fizeram diligências e lograram êxito em encontrar o autuado Anderson no referido veículo, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Em revista, localizaram no automóvel um revólver calibre 32, desmuniciado. Indagado, o autuado confessou que havia praticado os delitos, em conjunto com o autuado Aldo e com um adolescente, tendo indicado a residência deles.
    Em seguida os policiais foram aos locais indicados, onde encontraram o autuado Aldo e o adolescente. Indagados, eles confessaram a prática dos dois roubos, sendo encontrado com o adolescente R$122,00 provenientes dos delitos.
    O representante do Ministério Público pleiteou a conversão do flagrante em prisão preventiva e a i. Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória.
    É caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
    A materialidade do crime, para o qual se prevê pena máxima de reclusão superior a 4 anos, decorre do auto de exibição e apreensão e as declarações e demais elementos de convicção constantes do auto de prisão em flagrante revelam a existência de indícios de autoria.
    Desse modo, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6º do CPP). Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal.
    Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão, preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca de que o preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, II, e § 2º, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANDERSON HENRIQUE ALVES e ALDO RENATO DE FARIA SANTANA em PRISÃO PREVENTIVA” (e-doc. 4).
    13. Em 5.8.2021, a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator no Habeas Corpus n. 2180775-44.2021.8.26.0000, com os seguintes fundamentos:
    “(...) Pelo que se infere dos autos, o paciente encontra-se preso desde o último dia 27 de julho em razão de suposta prática do delito de roubo e corrupção de menores. De acordo com os elementos informativos colhidos, policiais militares foram acionados para atenderem ocorrência de um roubo praticado em uma padaria da cidade. Na ocasião foi subtraída certa quantia em dinheiro, mediante ameaça exercida com arma de fogo. Noticiou-se que três indivíduos a bordo de um Gol, de cor preta e placas BST 7898 havia surpreendido aqueles que estavam na padaria e de lá subtraída certa quantia em dinheiro.
    No mesmo dia, porém em horário distinto, os policiais foram acionados para atenderem outra ocorrência de roubo, em um posto de gasolina, ação que, em tese, havia sido praticada pelo mesmo grupo. O veículo foi encontrado e o motorista abordado. Foi identificado como Anderson. Em busca pelo interior do veiculo, localizaram um revolver calibre 32, desmuniciado. Indagado, o corréu Anderson acabou por confessar que havia cometido os dois roubos praticados naquela manhã, na companhia do paciente e do adolescente Walyson. Indicou, ademais, os endereços onde poderiam seus comparsas serem encontrados. Tanto o paciente, quanto Walyson, foram encontrados em suas respectivas residências e conduzidos ao Distrito Policial.
    A autoridade policial, para quem o paciente e o corréu Anderson foram apresentados, ratificou a voz de prisão, procedendo, na sequência, à lavratura dos respectivos autos. Com a comunicação do flagrante, a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na mesma oportunidade, converteu as prisões em flagrante do paciente e corréu em preventiva. Por ora, aguarda-se o encerramento do inquérito policial.
    A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige prova inequívoca e inafastável do constrangimento ilegal impositiva, portanto, da tutela de urgência a recompor o status libertatis. Em análise preliminar, realizada mediante cognição sumária, própria da presente fase de processamento da ação constitucional, não vislumbro constrangimento ilegal a amparar a concessão da liminar pleiteada.
    O impetrante insurge-se contra os procedimentos que cercaram a prisão em flagrante do paciente, em especial, a ausência do estado de flagrância. Alega que nenhuma dos requisitos exigidos pelo legislador foram preenchidos para que o paciente pudesse ser preso em flagrante. É fato que a prisão em flagrante foi superada com a imposição de nova custódia cautelar que guarda outros pressupostos e requisitos.
    O fumus comissi delicti é, por ora, dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução. Diversamente do alegado pelo impetrante, uma das vítimas reconheceu o paciente como sendo o autor do fato criminoso. Inclusive, individualizou as condutas e identificou a posição que o paciente e o corréu ocupavam no automóvel quando do roubo (fls. 31 dos autos originais).
    Há, ao menos por ora, indícios de convergência do periculum libertatis. Muito embora tenha a autoridade coatora sido sucinta, em linhas gerais, destacou aspectos da execução da conduta delituosa que, a principio, indicam gravidade concreta. De fato, há notícias da prática de dois roubos, ambos cometidos com o emprego de arma de fogo. Tais circunstancias, ao menos por ora, acenam para a gravidade concreta e para a necessidade de resguardo da ordem pública.
    Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública.
    Com supedâneo no exposto, indefiro a medida liminar” (e-doc. 3).
    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade concreta da conduta e o apontado risco de reiteração delitiva, não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. 1. Não se comprovam, nos autos constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A custódia cautelar dos Pacientes mostra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, não meras conjecturas, que apontam a ameaça à ordem pública. Precedentes. 3. Ordem denegada com determinação ao Juízo de primeiro grau de execução provisória da pena dos Pacientes, observando-se o regime menos gravoso fixado na sentença” (HC n. 119.393, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.4.2014).
    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318-A, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.2017).
    15. Registre-se que o contexto fático narrado quanto à prática do delito, à efetiva participação do paciente nos eventos criminosos e à análise pormenorizada das teses defensivas são questões afetas à instrução processual, sendo vedada antecipação de seu exame em habeas corpus.
    Quanto ao estado de flagrância, considerando a conversão da prisão em flagrante em preventiva, houve modificação do título prisional, afigurando-se desnecessária a incursão nesse ponto.
    Afastado fica, assim, o alegado constrangimento ilegal manifesto que justificaria, se presente, atuação excepcional deste Supremo Tribunal, a despeito de configurar supressão de instância. 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora